Tribunal: TJMT
Processo: 1001223-60.2019.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001223-60.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0081-93 (APELANTE), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), GEISECLAIR ASTOFE DE SOUZA 95676902191 - CNPJ: 24.053.494/0001-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE PROTESTADO.

PRESCRIÇÃO.

TERMO INICIAL. DATA DO PROTESTO. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O protesto interrompe a prescrição (art. 202, II do CC), e,
quando há a interrupção, a contagem da prescrição é imediatamente retomada desde o início, isto é, para fins de ocorrência da prescrição será considerado todo o prazo prescricional aplicável, que no caso de cheques é de 6 (seis) meses, nos termos do art. 59 da Lei 7.357/85.

2. Prescrito, o cheque perde sua força de exequibilidade, não mais podendo ser objeto para propositura de ação de execução de título extrajudicial.

3. No caso dos autos, os cheques foram protestados, todavia a ação de execução foi proposta em período superior aos 6 (seis) meses prescricionais aplicável a espécie, portanto, estando os cheques prescritos a extinção da ação de execução é medida que se impõe.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Atacadão S/A.,
(Id. 48952458),

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, na ação de execução de título extrajudicial nº 1001223-60.2019.8.11.0086, movida em desfavor de
Geiseclair Astofe de Souza,
que reconheceu a prescrição dos cheques nº 000109 e 000110, e, nos termos do artigo 487, II do CPC. julgou extinto o feito com resolução do mérito. A sentença condenou, ainda, o requerido ao pagamento das despesas processuais; todavia, deixou de condenar em honorários advocatícios, em razão da não ocorrência de triangularização processual.

Inconformado, o Apelante busca a reforma da sentença, argumentando, em síntese, que os cheques não estão prescritos, pois “
com os protestos que ocorrem em 15/08/2018 e 08/11/2019, temos que o prazo prescricional encontram-se suspensos, ou seja os títulos objetos da presente demanda encontra-se dotados de CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIBILIDADE, razão onde temos com o procedimento executivo o modo adequado. ” (Id. 48952458, pág. 8)

Ao final requer o provimento do recurso para reconhecer que os cheque não estão prescritos e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

Sem contrarrazões, eis que não correu a angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Atacadão S/A ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de Geiseclair Astofe de Souza, requerendo a execução de dois cheques (000109 e 000110) vinculados à Conta Corrente nº 65911-2, Banco Sicredi, Agência 8110.

A magistrada de primeira instância determinou a intimação da parte autora, para se manifestar acerca de eventual prescrição.

Devidamente intimada, a parte autora se manifestou nos autos.

Após, sobreveio à sentença, ora objurgada, que reconheceu a prescrição dos cheques (Id. 48952456).

Pois bem.

O objeto da presente ação é a execução de título executivo extrajudicial, a saber:
a)
cheque nº 000109, conta corrente nº 65911-2, Banco SICREDI, no valor de R$ 3.077,00 (três mil e setenta e sete reais), emitido na data de 03-05-2018, pós-datado para o dia 16 de junho de 2018 (Id. 48951792);
b)
cheque nº 000110 conta corrente nº 65911-2, Banco SICREDI, no valor de R$ 3.077,00 (três mil e setenta e sete reais), emitido na data de 03-05-2018, pós-datado para o dia 16 de julho de 2018 (Id. 48951793).

Nesse caminhar, verifico que os cheques foram emitidos em Nova Mutum-MT e a apresentação dos mesmos seria na cidade de Cuiabá-MT (Id. 48951792 e 48951793); logo, o prazo para apresentação é de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 33 da Lei 7.357/85.

Art. 33 O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior.

Dessa forma, os cheques em questão teriam como prazo limite para apresentação o dia 02-07-2018, e como o prazo prescricional para os cheques é de 6 (seis) meses (art. 59 da Lei 7.357/85), a contar da data da apresentação, conclui-se que a prescrição,
inicialmente,
se daria no dia 02 de janeiro de 2019.

Ocorre que, antes de prescrever, os cheques foram regularmente protestados, uma vez que foram devolvidos. O cheque de número 000109 foi protestado no dia 15 de agosto de 2018 e o cheque de número 000110 foi protestado no dia 20 de setembro de 2018, (Id. 48951791).

Como é cediço, o protesto do cheque interrompe a prescrição nos termos do artigo 202, II do Código Civil.

E, quando há a interrupção, a contagem da prescrição é imediatamente retomada desde o início, isto é, para fins de ocorrência da prescrição será considerado todo o prazo prescricional aplicável, que no caso dos autos é de 6 (seis) meses, nos termos do art. 59 da Lei 7.357/85.

Frise-se, não há suspensão da contagem do prazo prescricional como a empresa apelante sustenta em suas razões, uma vez interrompido o prazo prescricional em razão do protesto, ele é imediatamente retomado a partir do protesto.

Assim, o prazo prescricional do cheque número 000109 reiniciou no dia 15-08-2018 e o prazo prescricional do cheque número 000110 no dia 20-09-2018, porquanto foram nessas datas em que os cheques foram protestados.

Portanto, aplicando-se o prazo prescricional de 6 (seis) meses, contado a partir dos respectivos protestos, temos que o novo prazo prescricional do cheque número 000109 encerrou-se no dia 15-02-2019 e o do cheque número 000110 encerrou-se no dia 20-03-2019.

Logo, como a ação de execução foi ajuizada no dia 30-05-2019, resta evidente que quando a ação ingressou no judiciário os cheques estavam prescritos, e, portanto, não podem aparelhar ação de execução, porquanto não possuem eficácia executiva. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CHEQUES PRESCRITOS. EXIGÊNCIAS LEGAIS E ORIENTAÇÕES DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DOS TRIBUNAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. -
Nos termos dos artigos 33, 47 e 59 da Lei n. 7.357 de 1985, o cheque deve ser apresentado para pagamento no prazo de 30 (trinta) dias quando emitido no lugar onde houver de ser pago e a ação executiva prescreve no prazo de 6 (seis) meses contados da expiração do prazo de apresentação - Prescrito, o cheque perde sua força de exequibilidade, não mais podendo ser objeto para propositura de ação de execução de título extrajudicial.
(TJ-MG - AC: 10384160070379001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 17/02/2020, Data de Publicação: 21/02/2020)

Nesse contexto, escorreita a decisão monocrática, razão pela qual não há reparos a serem feitos.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Deixo de aplicar a regra disposta no artigo 85, §11 do CPC, eis que não houve condenação em honorários advocatícios na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020